Tribunal: TJES
Processo: 0000442-20.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-20.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE MENDITTI DA SILVA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA ES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE
APIACÁ – TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DA VERBA – ELABORAÇÃO DO LAUDO DEMONSTRANDO O TRABALHO INSALUBRE – RETROATIVIDADE INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe,
“para os servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente (art. 39, caput e § 3º da CF), ficando os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para que seja aplicada”
(TJES, Classe: Apelação, 038070048178, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

2.
"
O
pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).

3. No caso, conforme consignado na r. sentença e – inclusive – reconhecido pelo próprio apelante – o Município demandado passou a fazer o pagamento a partir da elaboração do laudo técnico constatando o trabalho em condição insalubre desempenhado pelo autor (agente de combate a endemias), o que ocorreu em 27/05/2021, oportunidade na qual implementou nos vencimentos do apelante o percentual máximo a tal título.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPE MENDITTI DA SILVA
contra a r. sentença, que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
MUNICÍPIO DE APIACÁ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega o apelante, em suma, fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade. Aponta que a parte ré somente passou a pagar o adicional em janeiro de 2021.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000442-20.2021.8.08.0005

APELANTE:
FELIPE MENDITTI DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE APIACÁ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPE MENDITTI DA SILVA
contra a r. sentença, que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
MUNICÍPIO DE APIACÁ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega o apelante, em suma, fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade. Aponta que a parte ré somente passou a pagar o adicional em janeiro de 2021.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença recorrida, o magistrado singular reconheceu que após a existência de laudo técnico demonstrando a existência do labor insalubre, o Município de Apiacá passou a fazer o pagamento do adicional, sendo indevida a retroação dos efeitos para momento anterior a existência do laudo.

Pois bem.

Como se sabe,
“para os servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente (art. 39, caput e § 3º da CF), ficando os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para que seja aplicada”
(TJES, Classe: Apelação, 038070048178, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Desse modo, compreende-se que “
o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes
(...)
submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer”
(AgInt no AREsp 920.506/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016).

Ademais, o termo inicial do pagamento do citado adicional é a data do laudo pericial quando a legislação local não tratar da matéria de maneira diversa.

Veja-se:

(...) III. O entendimento firmado por ocasião do julgamento ora questionado encontra-se de acordo com o entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
"o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020; AgInt no AREsp 1.265.173/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019; REsp 1.755.087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019. V. Agravo interno improvido. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 063150004768, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

No caso, conforme consignado na r. sentença e – inclusive – reconhecido pelo próprio apelante – o Município demandado passou a fazer o pagamento a partir da elaboração do laudo técnico constatando o trabalho em condição insalubre desempenhado pelo autor (agente de combate a endemias), o que ocorreu em 27/05/2021, oportunidade na qual implementou nos vencimentos do apelante o percentual máximo a tal título.

Assim, indevida a retroatividade pleiteada pelo ora apelante, sendo que a reforçar tal entendimento, cito o seguinte precedente:

(...) II.V .
Em relação ao termo inicial do benefício, a diretriz jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que aplica-se a caso de servidor público municipal o entendimento de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), se não apontado qualquer elemento diferenciador da legislação local em relação à federal, como ocorre na situação dos autos (STJ - AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 01/07/2021). De igual forma, encontra-se firmado o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível, bem como dos Tribunais Pátrios, no sentido de ser necessária a confecção de Laudo Pericial para a concessão do adicional de insalubridade, administrativo ou judicial, não podendo referido Laudo retroagir para atestar a insalubridade em datas passadas. II.VI. Na hipótese dos autos, contrariamente ao que estabelecido na Sentença recorrida, que fixou a incidência do benefício desde o início do exercício das atividades insalubres, impõe-se reconhecer como devido o adicional de insalubridade a partir da data do Laudo Pericial conclusivo (29/11/2016) constatou o grau de insalubridade e fixou o percentual. III. Apelação Voluntária e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001140023753, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator